Tribunal: TJSP
Processo: 0012761-11.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Receptação e corrupção de menor. Condenação parcial apenas no tocante ao réu Vitor Hugo. Insurgência apenas ministerial. Materialidade do crime comprovada. Dúvidas, contudo, acerca da participação dos réus na empreitada criminosa, havendo dúvidas sobre quem de fato estava na condução do veículo e quem era apenas passageiro. Insuficiência do acervo probatório documental e oral nesse

Ementa:
Apelação. Receptação e corrupção de menor. Condenação parcial apenas no tocante ao réu Vitor Hugo. Insurgência apenas ministerial. Materialidade do crime comprovada. Dúvidas, contudo, acerca da participação dos réus na empreitada criminosa, havendo dúvidas sobre quem de fato estava na condução do veículo e quem era apenas passageiro. Insuficiência do acervo probatório documental e oral nesse ponto específico, com a oitiva de apenas um policial militar e uma testemunha de defesa. Ausência de comprovação segura do dolo dos apelados. Aplicação do princípio do "in dubio pro reo". Sentença mantida. Recurso ministerial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012761-11.2016.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados THALES RENATO ALVES e
ALLAN JESUS CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, mantendo
integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012761-11.2016.8.26.0032 -Voto no
2
Apelação criminal no 0012761-11.2016.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Ministério Público
Apelados: Thales Renato de Jesus e Allan Jesus Carvalho
Interessado: Vitor Hugo Monteiro dos Reis
VOTO No. 21.640
Apelação. Receptação e corrupção de menor. Condenação parcial
apenas no tocante ao réu Vitor Hugo. Insurgência apenas
ministerial. Materialidade do crime comprovada. Dúvidas,
contudo, acerca da participação dos réus na empreitada criminosa,
havendo dúvidas sobre quem de fato estava na condução do
veículo e quem era apenas passageiro. Insuficiência do acervo
probatório documental e oral nesse ponto específico, com a oitiva
de apenas um policial militar e uma testemunha de defesa.
Ausência de comprovação segura do dolo dos apelados. Aplicação
do princípio do “in dubio pro reo”. Sentença mantida. Recurso
ministerial improvido.
Pela sentença de fls. 470/473, proferida em 6
de fevereiro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Emerson Sumariva
Júnior, da 3a Vara Criminal da Comarca de Campinas, o réu VITOR
HUGO MONTEIRO DOS REIS foi condenado como incurso no art.
180, caput, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei no 8.069/90, às
penas de 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por
penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo, além do
pagamento de 10 dias-multa, calculados no piso legal. Além disso, os
réus THALES RENATO DE JESUS e ALLAN JESUS CARVALHO
foram absolvidos das imputações descritas na denúncia pela prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012761-11.2016.8.26.0032 -Voto no
3
dos crimes acima mencionados, com fundamento no art. 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.
Irresignado, somente o Ministério Público
interpôs recurso de apelação, pugnando, em síntese, a condenação
também dos réus Thales e Allan, diante da suposta comprovação da
materialidade e da autoria delitivas (fls. 477/482).
Os
recursos
foram
contrarrazoados
(fls.
492/494 e 497/501) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu
parecer, pelo parcial provimento do apelo ministerial para o fim de
condenar apenas o réu Thales como incurso nos crimes de
receptação e corrupção de menor (fls. 596/600).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
de
apelação ministerial não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, em data não
apurada, entre os dias 29 de fevereiro e 5 de março de 2016, na
cidade de Araçatuba, os réus Thales, Vitor Hugo e Allan, agindo em
concurso entre si e com a adolescente Emanoelle, receberam, em
proveito próprio, um veículo VW Gol MI, ano 1997, cor branca, placa
CLZ-3272, avaliado em R$ 7.601,00, que supostamente sabiam ser
produto de crime de furto ocorrido em 27 de fevereiro de 2016.
Consta ainda que, ao praticarem a referida
infração penal, os referidos réus facilitaram a corrupção da menor de
idade Emanoelle.
Após
o
regular
trâmite
processual,
o
magistrado a quo houve por bem condenar tão somente o réu Vitor
Hugo como incurso nas penas dos crimes de receptação simples e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012761-11.2016.8.26.0032 -Voto no
4
corrupção de menor, reputando insuficiente a comprovação da autoria
delitiva em relação aos réus Thales e Allan.
Assim, nos limites do recurso de apelação
exclusivo da acusação, passa-se ao exame da responsabilidade penal
apenas dos réus Thales e Allan no tocante aos fatos descritos na
denúncia.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelos boletins de ocorrência (fls. 17/20), auto de exibição e apreensão
do veículo automotor (fls. 15/16) e auto de entrega do bem à vítima (fl.
22), além da prova oral produzida nos autos (mídias insertas aos
autos digitais).
Em juízo, a testemunha Eduardo, policial
militar, narrou os fatos em conformidade com a denúncia. Estava em
patrulhamento de rotina, juntamente com seu companheiro de farda,
quando notaram um veículo automotor VW Gol, sendo que o
respectivo condutor parou o carro ao notar a aproximação policial e
todos os ocupantes desceram e tentaram se evadir, buscando não
chamar a atenção dos policiais. Os ocupantes eram os três réus e a
adolescente Emanoelle. Sobre o condutor do veículo, o depoente
disse que, “se não está enganado”, era o réu Thales. Após pesquisa
ao sistema de dados, notaram que o veículo era produto de furto.
Indagados, somente o réu Vitor Hugo e a adolescente Emanoelle
confessaram que sabiam a origem ilícita do automóvel, ao passo que
Thales e Allan disseram desconhecer tais fatos.
A testemunha de defesa Dalila não presenciou
os fatos descritos na exordial acusatória. Disse que era comum o fato
de os réus pegarem carona com desconhecidos na volta de festas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012761-11.2016.8.26.0032 -Voto no
5
acreditando ter acontecido isso no presente caso.
No interrogatório judicial, os réus Thales e
Allan negaram a prática delitiva, afirmando que não sabiam que o
veículo era produto de furto. Thales ainda disse que sequer estava no
interior do veículo no momento da abordagem policial, mas em local
próximo, pois havia uma festa, tendo sido injustamente abordado e
acusado pelos policiais.
Pois
bem.
Muito
embora
tenha
sido
comprovada a proveniência ilícita do veículo automotor e a suficiência
da autoria delitiva do réu Vitor Hugo cuja condenação já transitou
em julgado , o conjunto probatório inserto aos autos mostra-se frágil
no tocante ao envolvimento dos acusados Thales e Allan nos fatos
ora debatidos.
Afinal, a parca prova produzida em juízo,
lastreada basicamente no depoimento sucinto de um policial militar,
não foi suficiente para esclarecer quem, de fato, estava na condução
do veículo automotor furtado no momento da abordagem policial,
havendo dúvidas nesse ponto específico.
Em outras palavras, os apelantes Thales e
Allan não foram vistos em nenhum momento em real poder do bem
produto de furto, podendo muito bem estar simplesmente no “local
errado e na hora errada” no momento da abordagem policial, isto é,
na posição de passageiros do veículo VW Gol (ou sequer em seu
interior, conforme alegou o acusado Thales em juízo), não sendo
suficiente para tal conclusão a menção da testemunha de acusação
de que, “se não está enganado”, Thales era o condutor.
Saliente-se, ademais, ter o próprio policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012761-11.2016.8.26.0032 -Voto no
6
militar Eduardo, quando ouvido em juízo, ratificado a versão constante
na fase policial no sentido de que somente o réu Vitor Hugo e a
adolescente
Emanoelle
confessaram
ter
ciência
acerca
da
proveniência ilícita do bem.
Assim, não se comprovou, de modo seguro e
peremptório, o dolo dos réus Thales e Allan de receber, adquirir,
transportar ou conduzir o referido veículo automotor, não sendo
suficiente, para tal fim, o mero fato de estarem no interior do VW Gol
como passageiros no momento do flagrante.
Tais dúvidas quanto à participação dos réus
Thales e Allan na empreitada criminosa, não solucionadas a contento
pela produção das provas em juízo, devem beneficiar a defesa,
tornando de rigor a absolvição do apelante da imputação da prática do
delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal e do consequente
crime do art. 244-B do ECA, com fundamento no art. 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal, em homenagem ao princípio do in
dubio pro reo, conforme bem delineado na sentença ora guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator